Tribunal: STF
Processo: Rcl 54413
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Lucilene Marques contra decisão proferida pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal de Sorocaba/SP (19ª Circunscrição Judiciária) nos autos do Agravo Interno Cível 0100234-94.2021.8.26.9009/50000.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Tribunal, bem como teria desrespeitado o enunciado da Súmula 284/STF.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    A decisão reclamada encontra-se assim redigida: 



    “1 – Recebo o recurso de agravo interno (art. 1.021 e/ou art. 1.030, § 2º, CPC/2015). 



    2 – Considerando que, nos casos de agravo interno, há possibilidade de aplicação de multa de 1% a 5% ao agravante, caso o recurso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente (art. 1.021, § 4º, CPC/2015), e visando evitar a chamada ‘decisão surpresa’, concedo à parte agravante o prazo de 05 dias para eventual desistência do presente recurso (sem incidência de multa). 



    3 – Havendo pedido de desistência do recurso, o que fica desde já acolhido, certifique-se o trânsito em julgado (considerando a data de protocolo do pedido de desistência) e remetam-se os autos digitais à Vara de origem, com os nossos cumprimentos. 



    4 – No silêncio, ou persistindo o interesse no prosseguimento do recurso, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1021, § 2º, do CPC/2015. 



    5 – Em seguida, mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (juízo de retratação negativo), e considerando os termos da Resolução nº 754/2016 do TJSP (DJe de 05/10/2016), distribua-se livremente o recurso entre os integrantes das turmas julgadoras deste Colégio Recursal, observados os impedimentos ditados pelo art. 144, II, do Código de Processo Civil.” (pág. 10 do documento eletrônico 8; grifei). 



    Percebe-se, de forma clara e inequívoca, que, ao receber o agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC/2015) — interposto contra decisão que negou seguimento a recurso com fundamento na inexistência de repercussão geral da matéria (págs. 28-29 do documento eletrônico 7) —, o Juiz Presidente do Colégio Recursal determinou, no mesmo ato, sua distribuição entre os integrantes das turmas recursais, para processamento e posterior julgamento. 



    O procedimento adotado na origem, portanto, está em prefeita consonância com as normas processuais regentes da matéria, de modo que não se pode falar em usurpação da competência desta Suprema Corte, sendo inviável o pedido, nos termos do disposto no art. 988, I, do CPC/2015. 



    Sobre o alegado desrespeito ao enunciado da Súmula 284/STF, a pretensão também não merece prosperar. 



    Isso porque o art. 988, III, do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” (grifei). 



    Nesses termos, diante da inexistência de efeitos vinculantes atribuídos à Sumula 284/STF, não é cabível, no ponto, reclamação. 



    Ademais, verifica-se que a decisão combatida em nenhum momento analisou questão jurídica relativa à impossibilidade de compreensão da controvérsia objeto do recurso extraordinário em razão de deficiência de sua fundamentação.



    Dessa forma, entendo que não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre a decisão reclamada e o enunciado da Súmula 284/STF, que assim estabelece: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator